Tribunal: TJMT
Processo: 1009617-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009617-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: ANDER LOPES DA SILVA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT de no 1037042-96.2019.8.11.0041, manejada por ANDER LOPES DA SILVA, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais.
Para tanto, aduz a agravante que cabe à parte autora, ora agravada, provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo a ela, portanto, suportar os custos da prova de que depende para se beneficiar ou ao Estado, na hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, de acordo com o artigo 95 do Código de Processo civil, o réu tem o ônus de custear a produção da prova pericial apenas quando, tal prova, seja por ele requerida, com exclusividade.
Além disso, o § 3o e demais incisos do mesmo artigo 95 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que o ônus do pagamento da perícia do beneficiário de gratuidade da justiça deverá ser custeado com recursos do poder público, sem qualquer possibilidade de atribuir tal ônus à parte que detém maiores condições financeiras.
Dessa feita, afigura-se necessária e devida a concessão da liminar pretendida para suspender a determinação do pagamento perícia médica pela agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o pagamento de honorários médicos periciais às expensas da demandada, ora agravante.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora